Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701416-53.2023.8.07.9000 Número do processo na origem: 0708221-92.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS AGRAVADO: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, RIVADAVIA THALEZ COUTO FILHO DESPACHO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Em tempo, manifeste-se a parte agravante acerca da manutenção do interesse recursal, tendo em vista o regular prosseguimento dos autos originários e a retificação polo passivo da demanda. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora